Tribunal: TJMT
Processo: 0009553-48.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009553-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA LUIZ ARANTES GIRALDELLI - CNPJ: 03.997.114/0001-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA LUIZ ARANTES - CPF: 536.159.561-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valeria Luiz Arantes Giraldi e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhes move a Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT, acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado e julgou parcialmente procedente o feito, mantendo os juros remuneratórios de 3,99% ao mês e excluindo a comissão de permanência, determinando a devolução de eventual saldo existente às embargantes, na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso citação, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformadas,
as apelantes
defendem a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada para o contrato de abertura de crédito fixo – capital de giro, estando em dissonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que seja declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 128820689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT ajuizou ação monitória em desfavor de Valeria Luiz Arantes Giraldi e outra, aduzindo ser credor de R$ 32.941,62 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), oriundo de contrato de abertura de crédito fixo – capital de giro firmado entre as partes.

As rés foram citadas por edital, tendo apresentado embargos monitórios através da Defensoria Pública (id. 109478008 – pág. 112/117), a qual defendeu a existência de juros remuneratórios abusivos, requerendo a devolução em dobro do valor pago a maior.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado e julgou parcialmente procedente o feito, mantendo os juros remuneratórios de 3,99% ao mês e excluindo a comissão de permanência, determinando a devolução de eventual saldo existente às embargantes, na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso citação, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 128820680 – pág. 33/36).

Irresignadas, as apelantes defendem a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada para o contrato de abertura de crédito fixo – capital de giro, estando em dissonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que seja declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Entretanto, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 3,99% a.m. (id. 128820679 – pág. 88/93), no contrato de abertura de crédito fixo – capital de giro, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a referida modalidade, não havendo abusividade, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022